Tribunal: TJDFT
Processo: 0733412-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733412-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO BOAVENTURA SOARES AGRAVADO: STANLEY'S HAIR BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por THIAGO BOAVENTURA SOARES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, no bojo do processo n. 0707501-58.2025.8.07.0020, converteu o feito em diligência, inverteu o ônus probatório, com base no art. 6o do CDC, e determinou a realização de prova pericial, nos seguintes termos (ID 245442728): Converto o feito em diligência. Revendo decisão anterior, verifico que a controvérsia vertente ao caso dos autos (falha no procedimento de transplante capilar) deve ser dirimida mediante a realização de prova técnica. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como de consumo, enquadrando-se autor e réu, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme expostos nos artigos 2o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). A distribuição do ônus da prova se dá de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação estabelecida entre as partes é de consumo. Dessa forma, presente a verossimilhança nas alegações do consumidor e demonstrada sua hipossuficiência quanto à produção das provas, determino a inversão de seu ônus, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Verifico que a controvérsia vertente ao caso dos autos deve ser dirimida mediante a realização de prova técnica. Ressalte-se que o custeio da prova pericial é ônus processual e não obriga as partes rés ao pagamento dos honorários do perito, mas impõe-lhe as consequências de sua eventual não produção. (Acórdão n.1112913, 07033557820188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Faculto às partes formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias (Art. 465, § 1o). Nomeio perito do Juízo o Dr. RODRIGO VIEIRA SILVA, médico cirurgião plástico, CRM-DF 15575, e-mail: rvmed13@gmail.com, que deverá oferecer proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias após a apresentação dos quesitos. Apresentada a proposta, venha o depósito pela parte requerida, com fulcro no artigo 95 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inviabilizar a realização da prova e de arcar com o ônus de sua inércia. Efetivado o depósito, dê-se vista ao senhor perito para elaboração do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias. Realizada a perícia, às partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1o). Ressalte-se que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Nas razões recursais (ID 75026854), o agravante defende a desnecessidade da realização de prova pericial. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento. Ao final, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, “revogando-se a determinação de produção de prova pericial, por ser desnecessária e genérica a fundamentação, violando os princípios da economia processual e da duração razoável do processo, ante as robustas provas já colacionadas aos autos e a ausência de impugnação específica da Ré sobre pontos cruciais”. Subsidiariamente, requer a “delimitação expressa do seu objeto aos pontos efetivamente controvertidos, considerando como já provados os fatos robustamente demonstrados e não impugnados, restringindo-se a apurar se o resultado obtido correspondeu integralmente ao prometido no contrato”. Preparo recolhido (ID 75031998). É o relato do necessário.DECIDO. Segundo dispõe o Art. 1.015 do CPC, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se vê do dispositivo legal, a decisão que determina a realização de prova pericial não está contemplada no rol de decisões agraváveis, razão pela qual não há como se conhecer do presente recurso. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do referido artigo, para abranger situações de urgência processual que autorizem a interposição do Agravo de Instrumento (Tema 988). No entanto, na espécie, não se observa a presença de elementos que justifiquem a aplicação da tese da Taxatividade Mitigada. Nesse aspecto, registro que o C. STJ já se manifestou no sentido de que as decisões sobre a instrução probatória e sobre o exercício do direito à ampla defesa não são impugnáveis pela via do agravo de instrumento, já que não se submetem à preclusão e não se inserem nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC. Assim, a impugnação deve ser realizada exclusivamente por meio do recurso de apelação (RMS 65.943/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 16/11/2021). Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no Art. 1.015, do CPC, tampouco na tese fixada pelo STJ (Tema 988), o presente recurso não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, o que faço com fulcro no Art. 932, inciso III, do CPC c/c o Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo prolator da decisão recorrida, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator